Tribunal: CARF
Processo: 16366.000610/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000610/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.905 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo
contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser
comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins
quanto aos referidos dispêndios.
DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. SINDICATO.
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto
da contribuição em exame, as despesas com mão de obra pessoa física, ainda
que pagas por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Súmula CARF n.o 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas com despesas com corretagens e
equipamento de proteção individual. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), que concediam o
crédito em maior extensão em relação aos uniformes de funcionários. O conselheiro Laércio
Cruz Uliana Junior acompanhou o relator pelas conclusões quanto à aplicação da Súmula CARF
no 125.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000610/2009-41
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Mara
Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo passou pelo processo de
digitalização e, em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas; assim, as
referências de folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem
respeito a essa nova numeração (salvo quando mencionadas em transcrições).
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos de Cofins Não
Cumulativa Exportação (PER de n° 07775.99943.140808.1.1.090166), apurados com
base no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativo ao 2o trimestre de
2008, totalizando R$ 6.549.741,10.
Também foram apresentadas diversas Dcomp, buscando compensar débitos próprios
com o crédito decorrente do pedido de ressarcimento.
Após a análise dos documentos trazidos aos autos e de acordo com a Informação Fiscal
(fls. 248/263) da Seção de Fiscalização (Safis/DRF/LON), foi emitido o Parecer
Saort/DRF/LON no 510/2010, datado de 30/04/2010 (fls. 308/311), culminando com o
Despacho Decisório de fl. 312, no qual o direito creditório pleiteado foi reconhecido
parcialmente no montante de R$ 6.188.917,79. Tal valor foi suficiente para homologar
todas as compensações declaradas, restando, ainda, um saldo credor de R$
4.640.963,05, que lhe foi ressarcido.
O reconhecimento parcial do direito ao ressarcimento decorreu das seguintes
constatações:
a) aproveitamento indevido de créditos relativos à aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero da contribuição, conforme demonstrativo anexado ao processo;
b) aproveitamento indevido na base de cálculo dos créditos de valores relativos a
despesas com corretagens, por estas não se enquadrarem no conceito de insumo;
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

c) aproveitamento indevido de créditos relativos aos seguintes gastos: alimentação de
pessoal; cesta básica; vale transporte; assistência médica/odontológica; uniforme e
vestuário; equipamento de proteção individual; materiais químicos e de laboratórios;
materiais de limpeza; materiais de expediente; lubrificantes e combustíveis (glosa
parcial); outros materiais de consumo; serviço temporário (sindicato); serviços de
segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; outros serviços de terceiros;
exportação e gastos gerais.
c.1) relativamente ao item “lubrificantes e combustíveis”, diz o Despacho Decisório
recorrido que parte dos valores creditados nessa rubrica dizem respeito a gastos com
combustíveis não enquadrados no conceito de insumos e, portanto, foram
desconsiderados para efeitos de apuração dos créditos da contribuição. Outra parte,
todavia, é relativo a combustíveis utilizados no processo industrial, tendo sido, por isso,
acatado os valores de créditos por eles gerados;
c.2) relativamente ao item “serviços temporários”, relata o Auditor Fiscal que a
Requerente está aproveitando crédito sobre valores pagos ao Sindicato dos
Trabalhadores. Aponta, entretanto, que tais gastos tratam-se de despesas com mão-de-
obra de pessoa física, os quais que não geram direito ao crédito. Diz que a natureza
desta despesa é de trabalho avulso, conforme previsão contida na legislação
previdenciária;
c.3) relativamente ao item “gastos com manutenção”, afirma a autoridade fiscal que a
Requerente está se creditando de materiais e serviços que teriam sido aplicados na
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à
venda. Diz que a Receita Federal reconhece esse tipo de crédito, mas somente no caso
de respeitar outra condição, qual seja, a de que as partes e peças sofram alterações
decorrentes de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação e não estejam
incluídas no ativo imobilizado. Por isso, entende que diversos bens (lâmpadas, pilhas,
lixas, baterias, por exemplo) não se enquadram na definição de insumo ou não foram
aplicados em máquinas ou equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo,
razão pela qual foram desconsiderados para efeitos de creditamento;
c.4) relativamente ao item “armazenagem/fretes nas operações de venda”, diz o relato
fiscal que a Contribuinte apurou como frete nas operações de vendas despesas que não
se classificam nesta rubrica, tais como vale-pedágio e comissões. Porém, pelo fato de
não serem passíveis de crédito, foram desconsideradas no demonstrativo de apuração do
crédito.
No que tange à base de cálculo, relata a Autoridade Fiscal que a empresa deixou de
oferecer à tributação do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a outras receitas
operacionais, vendas de créditos de ICMS registradas no ativo circulante e que, de
acordo com o art. 10 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, devem compor a base de
cálculo das referidas contribuições. O respectivo crédito tributário foi lavrado em outro
processo fiscal.
Cientificada em 13/05/2010, a Interessada ingressou com Manifestação de
Inconformidade de fls. 397/413 e 432/435, em 14/06/2010, alegando, em síntese, o
seguinte:
No item I.1 – “despesas com as aquisições de insumos” –, aduz a Manifestante que o
Auditor Fiscal excluiu da “apuração do total dos créditos tributários as despesas com
aquisições de insumos, especificamente, com as aquisições de café cru matéria-prima
essencial à industrialização dos produtos comercializados pela Recorrente.” Alega que
“as despesas com compras de matéria-prima nada mais são do que serviços vinculados
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

e utilizados diretamente como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, encontrando, portanto, fundamento na legislação da contribuição”,
especificamente no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Por isso, afirma que
“As despesas com os serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de
insumos encontramse vinculado ao próprio insumo adquirido na medida em que toda a
compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação dos serviços de
corretagem.”
Relativamente ao item I.2 – “custos/insumos diretamente relacionados à produção de
bens destinados à venda” –, afirma que a discussão com relação aos itens glosados dá-se
em razão da interpretação do conceito de insumo. Ao contrário do entendimento do
Fisco, salienta que insumo é (i) tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para
a fabricação de bens ou prestação de serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela
empresa para desenvolver e atingir o seu objetivo social. Argumenta que o conceito de
insumo não pode ser limitado aos bens e serviços utilizados diretamente nas atividades
de produção da empresa, mas, sim, estendidos aos demais custos que, efetivamente, são
determinantes na consecução de seus objetivos sociais. Reforça que a própria legislação
federal estabelece que outros insumos e não só aqueles que integram o produto final
acabado também geram direito ao crédito da contribuição. Por isso, entende que os
créditos glosados estão, efetivamente, vinculados à área de produção industrial.
Ressalta que o Auditor Fiscal alterou seu entendimento anteriormente consignado em
processos semelhantes, agora considerando válido o creditamento sobre materiais e
serviços (i) consumidos na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda e (ii) aplicados diretamente na fabricação de
produtos destinados à venda, legitimando, com isso, os créditos de Cofins Não
Cumulativa Exportação apurados. Solicita a extensão desse entendimento aos demais
itens de materiais e serviços glosados, na medida em que se caracterizam como insumos
aplicados diretamente na área industrial. Cita, para corroborar o alegado, as Soluções de
Consulta, de n° 7 e 16, da 3a Região Fiscal.
No que tangem ao item I.3 – “serviços temporários” –, discorre sobre o conceito e
natureza jurídica do sindicato. Alega que trabalhador avulso é aquele “que presta
serviços a inúmeras empresas, agrupado em entidade de classe, por intermédio desta e
sem vinculo empregatício”. Diz ser evidente, então, que se não existisse a pessoa
jurídica intermediária (sindicato) o trabalhador avulso não prestaria serviços. Entende
que não contratou mão-de-obra pessoa física, alegação que seria corroborada pelo fato
de o pagamento ser sempre realizado ao Sindicato, sem qualquer depósito pessoal e
pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários. Enfim, aduz que o pagamento
efetuado é feito a uma pessoa jurídica domiciliada no País, e por consequência, é
permitido que os valores pagos sejam creditados.
Reclama a atualização do valor do Pedido de Ressarcimento mediante a aplicação da
taxa SELIC a partir do protocolo do referido pedido, conforme art. 39, §4° da Lei n°
9.250/95 e jurisprudência dominante dos tribunais administrativos.
Posteriormente, em 23/12/2011, a Manifestante protocolou pedido adicional de Revisão
do Despacho Decisório (fls. 432/435), requerendo “restituição dos valores recolhidos a
título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”. Alega que, “em razão de dúvidas
quanto à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL na hipótese de apurar perdas em operações no mercado futuro, a Requerente
efetuou Consulta a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 9a
Região Fiscal, na qual foi proferida a Solução de Consulta SRRF/ 9a RF/ DISIT n° 144,
de 17 dejunho de 2011, na qual foi consignada a seguinte conclusão (doc. 03): “À vista
do exposto, conclui-se que as perdas em operações realizadas no mercado futuro
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

podem ser deduzidas da base de cálculo da CSLL, apurada pelo lucro real, sem a
limitação imposta pelo § 4o do art. 576 da Lei n° 8.981, de 1995”.
Em função disso, a Interessada procedeu ao recálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL, considerando as perdas em operações de renda variável no
mercado futuro na formação da base de cálculo. Constatou, assim, que no mês de
fevereiro de 2010 o valor devido a título de CSLL era de R$ 78.301,50 e não o
informado na Dcomp 00783.57605.290310.1.3.098107, no valor de R$ 225.496,53, que
foi compensado com o crédito reconhecido no PER em análise.
Em vista disso, diz que foi gerado um crédito de R$ 147.192,03, razão pela qual pleiteia
sua restituição no processo em questão, como “Pedido de Revisão do Despacho
Decisório”.
Isto posto, requer o cancelamento das glosas referidas, o reconhecimento do crédito
relativo ao bem do ativo imobilizado e a incidência da taxa Selic no valor do pedido de
ressarcimento, a partir da data de protocolo do referido pedido.
Sobre o pleito referente ao recálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL que resultou em diferença no valor de R$ 147.192,03, restou homologado por
despacho decisório de fls. 668 o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional.
Vejamos o deferimento determinado pela aludida decisão:
- DEFERIR o pedido de fl. 02, RECONHECENDO o direito creditória contra a Fazenda
Nacional no valor de R$ 147.192,03 (Cento e quarenta e sete mil cento e noventa e dois
reais e três centavos), ressalvando que esse crédito se refere a ressarcimento de COFINS
não cumulativa -Exportação do 2o trimestre de 2008, não sendo cabível qualquer
atualização.
- DETERMINAR que os procedimentos para o ressarcimento desse crédito de R$
147.192,03 (Cento e quarenta e sete mil cento e noventa e dois reais e três centavos)
sejam adotados no processo 16366.000610/2009-41, ao qual deverá ser anexada cópia
do Parecer SAORT/DRF/LON n' 581/2013 e deste Despacho Decisório, ressaltando que
deverá ser retificado o valor do débito de CSLL do PA 02/2010 compensado no sistema
PROFISC para R$ 78.301,50.
- DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação ao Sistema
SIEFFiscel, conforme item 15 do Parecer SAORT/DRF/LON n' 581/2013 e que este
processo seja apensado ao de n' 16366.000610/2009-41.
Sendo assim, o crédito deixou de ser objeto de julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 06-37.265
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. SINDICATO. SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição em exame, as despesas com mão de obra pessoa física, ainda que pagas por
meio de sindicato da categoria, por força da legislação.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DEINCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos de Cofins Não
Cumulativa Exportação (PER de n° 07775.99943.140808.1.1.090166), apurados com base no art.
3o da Lei no 10.833 de 2003, relativo ao 2o trimestre de 2008, totalizando R$ 6.549.741,10 que
foram homologados parcialmente no montante de R$ 6.188.917,79. Tal valor foi suficiente para
homologar todas as compensações declaradas, restando, ainda, um saldo credor de R$
4.640.963,05, que lhe foi ressarcido.
A negativa dos créditos em sua totalidade se deu pelos seguintes motivos objetos
do Recurso Voluntário:
 Despesas com as aquisições de insumos (corretagens)
 Dos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens
destinados à venda
 Dos Serviços Temporários
 Atualização do crédito pela Selic.

I - Do conceito de insumos
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, importando destacar que a recorrente é empresa
que industrializa, comercializa no mercado interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru,
café solúvel, óleo de café, extrato de café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos
de tecido de polipropileno, etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros, conforme relatado
pela fiscalização nas fls. 248/263 que acrescentou ainda que a contribuinte fez uso do crédito presumido
da agroindústria sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividades agropecuárias, sujeito a alíquotas específicas sobre referidas aquisições,
o qual é vinculado à suspensão obrigatória, somente podendo ser utilizado para dedução das próprias
contribuições não-cumulativas, nos termos da Lei no 10.925, de 23/07/2004, IN RFB no 660, de
17/07/2006, e IN RFB no 997, de 14/12/2009.
Assim passamos ao julgamento do mérito.
Despesas com as aquisições de insumos (corretagens)
Acerca dessa glosa, o julgador a quo baseou sua decisão, ratificando a negativa do
crédito, nos conceitos estabelecidos nas instruções normativas 247/02 e 404/04 , visto que o
julgamento ocorreu em 2012, antes do STJ estabelecer os critérios já destacados acima, portanto.
Da decisão de piso trago os seguintes destaques:

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Enfim, como se percebe claramente, a ideia de aplicação direta ao processo
produtivo é a interpretação que mais se compatibiliza com os termos da legislação de
regência. Por isso, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles
bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
O recorrente defende que:
As despesas com os serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de insumos
encontram-se vinculado ao próprio insumo adquirido na medida em que toda a
compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação dos serviços de
corretagem.
Isto porque a comercialização de café cru é feita através da intermediação de uma
corretora de mercadorias, ou seja, pessoa jurídica prestadora de serviços, fato este
comprovado pela vasta documentação fiscal anexada aos presentes autos e analisada,
quando dos procedimentos fiscalizatórios.
Entendo que nos termos do posicionamento já citado do RESP. 1.221.170/PR DO
STJ e da atividade exercida pela empresa o serviço de corretagem é essencialmente
indispensável, já que diretamente relacionada a obtenção do produto final da atividade
econômica desempenhada.
Nesse sentido destaco julgado proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Acórdão no 9303-007.291, publicado em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que exerce a
mesma atividade da recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de creditamento,
na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em conta o produto
destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela pessoa jurídica. No
caso, os gastos com corretagem referem-se à operação essencial para a atividade
realizada, de revenda de café de diversas variedades e procedências.

Nas razões do julgamento o redator observou ainda que:
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias as seguintes
características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao processo, (b) estar
diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser classificável como ativo
imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as atividades
de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e exportação de café,
sendo ela apenas uma forma de intermediação, concedendo uma comodidade aos
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

agentes econômicos ao facilitar a o fechamento de negócios; não seria essencial à
operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria lógica
de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo que realizar a
operação de compra e venda de insumos sem a participação de interveniente
responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador: possível, mas
economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a ser
essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a operação
economicamente falando.
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas
e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização do frete do
café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de
café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que são
conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores destes. Esse
tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que obter
pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de revenda, os
custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de operação,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação
dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características físicas destes, tais
como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends
destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias ao
produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe as
características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram esses produtos.
Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de corretagem na
apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua participação, sob a
alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer intermediário, não afasta
a essencialidade da atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom
resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo adequado à realização
dos negócios.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento jurisprudencial da
Turma Superior, voto por reverter a glosa dos créditos com despesas de corretagem.
Dos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens destinados à venda
Neste tópico o recorrente pleiteia a reforma do julgado de 1a instância por
entender que tem direito a crédito sobre as seguintes despesas:
1.
Alimentação de pessoal;
2.
Cesta básica;
3.
Vale-transporte;
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

4.
Assistência médica/odontológica;
5.
Uniforme e vestuário;
6.
Equipamento de proteção individual;
7.
Materiais químicos e de laboratórios;
8.
Materiais de limpeza;
9.
Materiais de expediente;
10.
Lubrificantes e combustíveis (glosa parcial);
11.
Outros materiais de consumo;
12.
Serviço temporário (sindicato); (será tratado em tópico próprio)
13.
Serviços de segurança e vigilância;
14.
Serviços de conservação e limpeza;
15.
Outros serviços de terceiros;
16.
Exportação e
17.
Gastos gerais.
Sobre essas glosas o recorrente alega em seu recurso que:
Dessa forma, não restam dúvidas de que as glosas efetuadas pela Fiscalização não
procedem, vez que os referidos insumos, embora não sejam incorporados fisicamente ao
produto final, são ( a ) considerados e contabilizados como custos de produção, ( b )
consumidos e/ou efetivamente utilizados durante o processo industrial e ( c ) necessários
ao chamado input fabril, cuja utilização ne (e processo tem como única finalidade e uso
a obtenção do produto final industrializado Ou seja, tais insumos dizem respeito à ação
de industrialização (processo produtivo) do que ao objeto de industrialização (produto
acabado), cuja prova de utilização e aplicação foi efetivamente demonstrada e aferida
nos presentes autos.
Por fim, é de se mencionar que a desconsideração de tais custos e insurnos como
possíveis itens geradores de créditos de COFINS acaba por reduzir os efeitos da não-
cumulatividade da referida contribuição, permanecendo, com isso, a tributação em
cascata, já que a empresa Recorrente irá recolher a COFINS em percentual (alíquota)
maior, sem contudo, poder aproveitar-se de todos os créditos legalmente previstos na
legislação de regência.
Aqui faço novamente referência ao conceito de insumo que acima já foi objeto de
destaque. Sem prejuízo ao que já foi falado, cabe ainda ressaltar trechos do Parecer Normativo
Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018 que “Apresenta as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.” Vejamos:
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES. Conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento: a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”. Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso
II; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
As conclusões do aludido parecer trazem considerações salutares para o
julgamento de processos como este que ora se julga, veja-se:
Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos na
legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
(...)
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

(...)
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Trazendo luzes para o deslinde do que se pleiteia ser reformado, passo a analisar o
caso concreto com a finalidade de aferir se os itens objeto de glosa são essenciais ou relevantes
para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Nesse ponto se
faz necessária a comprovação e/ou identificação por parte do recorrente quanto a participação de
cada item em sua atividade econômica.
Ocorre, porém, que conforme trecho destacado do Recurso Voluntário os
argumentos são genéricos e não individualizam os itens glosados e sua participação dentro da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de forma que o processo carece de
elementos probatórios quanto a sua imprescindibilidade no processo produtivo.
Lado outro, tomando por base os precedentes desta turma, do que se entende ser
profícuo ser considerado essencial e relevante dentro da atividade econômica, exercida pela
empresa, infiro que cabe o crédito sobre despesas efetivamente comprovadas apenas para o Item
6 “Equipamento de proteção individual”, utilizado durante o processo industrial, por serem
despesas que atendem a normas sanitárias e trabalhistas, e por essa razão a glosa deve ser
revertida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
Período
de
apuração:
31/01/2010
a
31/12/2011
CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com
equipamentos de proteção individual (EPI), imprescindíveis nas indústrias de alimentos
de origem animal, se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
reconhece-se o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais gastos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2010
a 31/12/2011 LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO. Dada a correlação entre as
normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, a mesma ementa e
conclusões da COFINS ao PIS. – Acórdão n.o 9303-009.704 – Relator: RODRIGO DA
COSTA POSSAS – Sessão realizada em 17 de outubro de 2019.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Conforme considerações já apontadas neste voto, não são todos os custos da
empresa que geram direito a crédito, fato que já seria suficiente para confirmar a decisão da
fiscalização pela maioria das glosas descritas.
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, entendo que Assistência
médica/odontológica, Alimentação de pessoal, Cesta básica, Vale-transporte, Uniforme e
vestuário, Materiais de expediente, Serviços de segurança e vigilância, não se incluem no
conceito de insumos na atividade de prestação de serviço que o contribuinte desenvolve.
Especificamente a previsão de direito ao crédito apurado sobre vale refeição e
vale alimentação, bem como a do Vale-Transporte é restrito à pessoa jurídica que desenvolve
atividade de prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação e somente pode ser
apurado em relação à mão-de-obra aplicada nestas atividades conforme prescreve Inciso X do
Art. 3o das Leis No 10.637 e 10.833:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em rela o a (...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Incluído pela Lei no
11.898, de 2009) (grifou-se)
Cabe ainda descrever sobre as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos para crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas terá
como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se referem as matérias processuais que deve ser levada em consideração
no julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação
específica das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação
específica envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária acerca do processo produtivo a dar respaldo ao pedido é ônus do
contribuinte sendo esse o entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF.
Nesse sentido foi julgado o acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael
Madeira Abad, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Em suma, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as suas razões que
justificariam a reforma do Despacho Decisório. O diploma legal, Decreto n.o 70.235 de 1972, é
claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão, vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Concluindo, importante refletir que não é porque os argumentos da fiscalização,
corroborado pelo julgador a quo se baseou nos ditames das instruções normativas 247/02 e
404/04, onde se instaurava critérios restritivos ao conceito de insumos, visto que o julgamento
ocorreu em 2012, antes do STJ estabelecer critérios mais elásticos, que eximiria a recorrente de
demonstrar já no seu manifesto de inconformidade, a direta relação entre os gastos listados,
perfeitamente capazes de serem identificados com o processo produtivo da empresa, assim ser
incontroverso a sua indispensabilidade, essencialidade, necessidade e pertinência.
Diante todo o exposto, com exceção ao equipamento de proteção individual,
mantenho as glosas dos demais itens relacionados.
Dos Serviços Temporários
No presente processo foi ainda glosado créditos relacionados a despesas com
serviços prestados por mão de obra vinculada a sindicato, aqui nomeados como serviços
temporários.
A glosa foi justificada e ratificada pelo julgador de piso com as seguintes
palavras:
Quanto ao serviço temporário, a autoridade administrativa assinalou que se referem a
pagamentos feitos a Sindicato de Trabalhadores e que por se caracterizarem como
despesas/custos com mãodeobra de pessoa física, tratado como trabalhador avulso pela
legislação previdenciária, o que contraria o art. 3o, §3o das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, que determina que o direito ao crédito aplicasse exclusivamente em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica.
(...)
Cabe, nessa questão, destacar que o art. 12, VI, da Lei n.o 8.212, de 1991, considera
avulso “quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de
natureza urbana ou rural definidos no regulamento”. Por sua vez, o art. 9o, VI, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999, assim
dispõe:
(...)
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Veja-se que a IN INSS/DC n.o 118, de 2005, citada pela Safis/DRF/Londrina em sua
informação fiscal faz referência, justamente, a essa categoria de trabalhadores que
foram previamente definidas na lei e no regulamento.
(...)
O sindicato apenas arregimenta a mão-de-obra e paga os prestadores de serviço, de
acordo com o valor recebido das empresas que é rateado entre os que prestaram serviço.
Não há poder de direção do sindicato sobre o avulso, nem subordinação deste com
aquele. Não é preciso que o trabalhador avulso seja sindicalizado. O que importa é que
haja a intermediação obrigatória do sindicato na colocação do trabalhador na prestação
de serviços às empresas, que procuram a agremiação buscando trabalhadores.
Assim, fica claramente definido que inexiste prestação de serviços por parte do
mencionado sindicato, que justifique a geração de créditos a serem utilizados pela
interessada; o que houve, tão somente, foi o repasse de pagamentos a trabalhadores
pessoas físicas (os trabalhadores avulsos), por meio do Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral, por força da previsão legal.
(...)
Acerca dessa rubrica o contribuinte defendeu que:
Resta claro que se não existisse a pessoa jurídica intermediária, o Sindicato, o
trabalhador avulso não teria acesso e/ou não prestaria serviços diretamente à empresa
contratante.
Ademais, o simples fato de não haver vínculo empregatício entre o trabalhador avulso e
o Sindicato não impede a "contratação" deste trabalhador pelo Sindicato para que o
mesmo preste serviços a terceiros, in casu, a ora Recorrente.
Dessa feita, a contratação direta, única e exclusiva da ora Recorrente deu-se com o
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e
Arrumadores, sendo que esta pessoa jurídica de direito privado encaminhava
diretamente certo número de pessoas para executar o trabalho nas dependências da
empresa Recorrente, independentemente se se tratava de trabalhador avulso ou não.
Outro aspecto que comprova que a Recorrente não contratou mão-deobra de pessoa
física (mas sim pessoa jurídica para a execução dos serviços) é o fato de que os valores
integrais de todo pagamento sempre foi realizado diretamente ao próprio Sindicato dos
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Arrumadores, sem
qualquer depósito pessoal e/ou pagamento de encargos trabalhista e/ou previdenciários
em nome daqueles "contratados" pelo referido Sindicato.
Assim, está mais do que evidenciado a relação contratual entre a Recorrente e a
pessoa jurídica de direito privado contratada (Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral e Arrumadores), sendo ilegal a glosa
efetuada pela Fiscalização também quanto a este item. (grifei)
Conforme se verifica da leitura do último parágrafo o recorrente sustenta haver
um “contrato” com a pessoa jurídica do sindicato, contudo não apresenta nos autos o referido
contrato, ocorrendo mais uma vez a ausência de provas que prejudica o provimento, conforme já
explanado nas razões postas acima.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000610/2009-41

Sendo assim, além das razões já esclarecidas pela DRJ para manutenção da glosa
desta despesa há ainda a ausência de comprovação de que o contribuinte tinha vínculo contratual
com uma pessoa jurídica, no caso o sindicato, que tinha por objeto a prestação de serviço de
temporário.
Contudo ainda que demonstrasse tal vínculo com sendo uma pessoa jurídica, e
que estaríamos diante de uma prestação de serviço, mais uma vez não desincumbiu a recorrente
de demonstrar a imprescindibilidade, a essencialidade e relevância.
Diante do exposto mantenho a glosa de crédito das despesas com contratação de
serviços temporários.
Atualização do crédito pela Selic.
Requer ainda o recorrente que em sendo provido o seu Recurso que o crédito seja
atualizado pela taxa SELIC.
Ocorre que o pedido encontra vedação legal nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003, que inclusive já foi objeto de súmula no CARF, vejamos:
Súmula CARF n.o 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Dispositivo
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as seguintes glosas: Despesas com corretagens na comercialização de café cru e
equipamento de proteção individual.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital